Tribunal: STF
Processo: AI 834076
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A SERVIDORES. INSTITUIÇÃO PELOS ESTADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRECEDENTE ANTES DO SEU TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Os Estados-Membros não têm competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. Precedentes.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Casa de Justiça, “a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida por maioria qualificada, aplica-se aos novos processos submetidos à apreciação das Turmas ou à deliberação dos Juízes que integram a Corte, viabilizando, em conseqüência, o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, ainda que o acórdão plenário - que firmou o precedente no leading case - não tenha sido publicado, ou, caso já publicado, não haja transitado em julgado” (RE 408.167-AgR, da relatoria do ministro Celso de Mello). 



    3. A controvérsia atinente ao direito de servidores públicos estaduais à restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição declarada inconstitucional possui natureza infraconstitucional. 



    4. Agravo regimental desprovido.